Tribunal: TJMT
Processo: 0000492-33.2011.8.11.0031
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000492-33.2011.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[SEBASTIÃO SOARES DA SILVA (VÍTIMA), JOABE GOMES DE OLIVEIRA (APELANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NORTELÂNDIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOABE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 020.346.231-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado. Alegação de decisão manifestamente contrária às provas. Tese de desistência voluntária. Pedido de desclassificação para lesão corporal. Impugnação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa. Existência, nos autos, de lastro probatório que pode sustentar a opção do Conselho de Sentença. Soberania dos veredictos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Tribunal do Júri da Vara Única de Nortelândia/MT que o condenou, como incurso no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões: (i) verificar se a decisão popular se mostra manifestamente dissociada do acervo probatório a justificar novo julgamento; (ii) aferir se há elementos que indiquem desistência voluntária; (iii) avaliar se o conjunto de provas permite inferência de
animus necandi
ou de assunção do risco, afastando desclassificação; (iv) examinar a subsistência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos recomenda a preservação do julgamento quando exista, no processo, vertente probatória minimamente apta a sustentá-lo; a anulação somente se admite diante de manifesta dissociação em face do conjunto de provas.

4. Os depoimentos e o laudo pericial oferecem subsídios que podem amparar a linha acolhida pelos jurados: relatos de ataque inesperado com arma branca, vítima desarmada, lesões descritas em região torácica esquerda e subsequente evasão. Diante desse quadro, o Conselho de Sentença pode ter optado por essa leitura possível do material probatório.

5. A localização dos ferimentos em área sensível do tórax constitui dado objetivo do qual se pode extrair, por inferência plausível, conclusão quanto ao dolo de matar ou à assunção de risco. Nessa moldura, a opção do Júri pela manutenção da imputação de tentativa encontra, nos autos, base mínima para subsistir em sede recursal.

6. A tese de desistência voluntária encontra contraponto no entendimento firmado pelos jurados de que a não consumação estaria vinculada a fatores externos à vontade do agente, a exemplo do atendimento médico. Também aqui há lastro documental e testemunhal que pode sustentar a opção do Conselho.

7. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa, os elementos indicativos de surpresa e de ausência de possibilidade de reação da vítima podem justificar a preservação do enquadramento, na medida em que o Júri, diante das versões disponíveis, aderiu a interpretação compatível com o acervo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a condenação e a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Júri não se invalida quando haja, nos autos, lastro probatório que possa sustentá-la. 2. Ferimentos por arma branca em região torácica esquerda podem autorizar inferência de animus necandi e afastar desclassificação. 3. A desistência voluntária não prevalece quando o Júri identifica que a não consumação decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente. 4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa pode subsistir quando o ataque surpreende a vítima e impede reação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 593, III, “d”, e § 3o; CP, art. 14, II, e art. 121, § 2o, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joabe Gomes de Oliveira
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID. 255289318 - Pág. 4).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, com fundamento no art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, a submissão do apelante a novo julgamento.

Aduz, ainda, a ocorrência de desistência voluntária, argumentando que o apelante, ao perceber a desnecessidade de prosseguir na agressão, cessou espontaneamente os atos violentos e se retirou do local, razão pela qual requer a despronúncia com a anulação do processo desde a decisão de pronúncia ou, subsidiariamente, a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por fim, impugna a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que não há suporte probatório suficiente para a sua manutenção, pleiteando, igualmente, pela submissão do apelante a novo julgamento popular (ID. 255289323 - Pág. 11).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID. 255289325 - Pág. 93).

A Procuradoria-Geral de Justiça,

por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Élio Américo
,
opinou pelo desprovimento do recurso:

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal] – 1. Inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – ausência de animus necandi e desistência voluntária não evidenciadas – 2. Requestada exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima - inadmissibilidade - ao Tribunal de Justiça é vedado o afastamento das exasperantes, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos - qualificadora devidamente comprovada nos autos – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso.” (ID. 278006384 - Pág. 1).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Decisão manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP).

Pois bem. A decisão para ser manifestamente contrária à prova dos autos precisa ser notadamente arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório. Nesse sentido, confira-se:

“(...)1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais,
em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento
. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Na esteira de tal julgado,
basta que os jurados acolham uma das teses apresentadas em plenário que, mesmo amparada em prova mínima
, revele a legalidade da decisão soberana dos jurados.

Aliás, exatamente por ser soberana, que o Código de Processo Penal admitiu sua anulação somente quando “manifestamente” contrária à prova dos autos AO ACERVO DO PROCESSO?.

Além disso, anota-se que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao fato em debate, há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio qualificado tentado, afastando a tese da ocorrência de desistência voluntária, como se constata da leitura dos quesitos 1°, 2°, 3°, 4° e 5o da sentença condenatória vista no (ID. 255289312 - Pág. 10).

Para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo em parte a denúncia apresentada pelo Ministério Público, que narra o seguinte contexto fático:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo, que no dia 09 de junho de 2011, por volta das 14h20min, na Rua Pedro Araújo Ramos, n° 22, nesta cidade e comarca de Nortelândia/MT, o denunciado, utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), desferiu 03 (três) golpes em desfavor da vítima Sebastião Soares da Silva, não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, os policiais militares receberam um telefonema de terceiros via 190, informando que no Bar do Maranhão uma pessoa havia sido esfaqueada.

A guarnição da PM deslocou até o local da ocorrência, constatando a veracidade dos fatos, onde a vítima já havia sido socorrida e encaminhada para o atendimento médico (PSF) por populares.

Outrossim, apurou-se que a vítima estava consumindo bebida alcoólica no "Bar do Maranhão”, no momento em que o acusado chegou conduzindo uma bicicleta e, mediante recurso que dificultou a defesa da mesma, desferiu-lhe os golpes, causando-lhes os ferimentos descritos no exame de corpo de delito de fls. 10/12 e mapa topográfico de fl. 13.

Assim, após o atendimento médico, verificando a gravidade do ferimento, uma vez que o corte havia perfurado o pulmão, a vítima teve que ser transferida para a cidade de Diamantino/MT.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA JOABE GOMES DE OLIVEIRA, como incurso no art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal”, ID. 8748904 - Pág. 2.

Perante autoridade policial, a vítima declarou que não houve qualquer discussão no momento dos fatos, tendo o declarante sido surpreendido pela agressão desferida com golpes de faca, enquanto se encontrava sentado em uma cadeira no interior do estabelecimento comercial.

“QUE, ficou no bar jogando sinuca e em determinado momento foi surpreendido com um golpe de faca pelo investigado JOABE GOMES DE OLIVEIRA, golpe este que lhe atingiu o peito causando-lhe lesões corporais; QUE, afirma que JOABE lhe deu duas facadas; QUE, as duas atingiram o declarante no peito do lado esquerdo próximo ao coração; QUE, houve perfuração do pulmão; QUE,
afirma que não houve qualquer discussão no momento dos fatos e o declarante ao ser surpreendido pela vítima estava sentado em uma cadeira no interior do referido bar
; QUE, após desferir os dois golpes contra o declarante o investigado fugiu do local; QUE, esclarece ainda que ao todo foram três golpes sendo que somente dois o atingiram; QUE, não sabe informar os motivos que levaram JOABE a esfaqueá-lo posto que nunca teve desavença anterior com o mesmo e inclusive já trabalharam juntos e eram amigos; QUE, esclarece o declarante que JOABE quando ingere bebida alcoólica fica violento e agressivo; QUE, melhor esclarecendo a vítima afirma que dois meses antes do crime teve uma discussão com o investigado JOABE durante um jogo de truco; QUE, entretanto, posteriormente a discussão reataram a amizade (...) ID. 8748908 - Pág. 2

A corroborar, a testemunha Valdecir Gonçalves de Lima, proprietário do estabelecimento comercial denominado “Bar do Maranhão”, esclareceu perante a autoridade policial que o apelante, após solicitar um copo de vinho e antes mesmo de ingeri-lo, aproximou-se da vítima, sacou uma faca que trazia na cintura e desferiu-lhe um golpe, atingindo-a na região torácica. Expôs, ainda, que após o ataque, o agressor saiu correndo do bar, subiu em uma bicicleta e fugiu do local, tomando rumo ignorado.

“(...)o depoente conhece tanto a vítima SEBASTIÃO SOARES DA SILVA, vulgo "BRANCO", quanto o investigado JOABE COMES DE OLIVEIRA, pois ambos tinham costume de ingerir bebida alcoólica no Bar do depoente; (...) que o investigado JOABE COMES DE OLIVEIRA chegou de bicicleta no Bar do depoente desceu da bicicleta e pediu no balcão um copo de vinho; QUE, o investigado tomou o primeiro copo de vinho e saiu para fora do Bar e ficou conversando com outras pessoas que ali se encontravam, sendo que a vítima ainda se encontrava no mencionado Bar tomando pinga, QUE, o investigado JOABE voltou ao balcão do Bar e pediu outro copo de vinho e tomou e quando retornou ao balcão novamente pediu um terceiro copo de vinho
mas que antes de tomá-lo o investigado se aproximou da vítima SEBASTIÃO SOARES DA SILVA sacou da cintura uma faca e desferiu um golpe contra a vítima atingindo-o na região torácica
; QUE, após golpear a vítima com a faca o investigado JOABE saiu correndo do Bar subiu na bicicleta e fugiu do local tomando rumo ignorado; QUE, a vítima ficou caída no solo sangrando sendo socorrida por terceiros e encaminhada ao hospital local (...)” ID. 8749005 - Pág. 4.

Por sua vez, o apelante, quando instado a se manifestar perante a autoridade policial, fez uso da prerrogativa que lhe é assegurada pelo artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, optando por exercer o seu direito ao silêncio.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do apelante.

Em juízo, a testemunha Ademilson Gomes Miranda asseverou não ter presenciado os fatos, mas de ter sido o responsável por socorrer a vítima e conduzi-la ao hospital diante da demora da ambulância e por trabalhar em um mercado nas proximidades, dispondo de veículo próprio, decidiu prestar o auxílio. Informou, ainda, que observou os ferimentos da vítima, localizados na região torácica, aparentando terem sido causados possivelmente por uma faca.

A testemunha Valdecir Gonçalves de Lima, proprietário do estabelecimento comercial denominado “Bar do Maranhão”, local onde ocorreram os fatos, declarou em juízo que a vítima se encontrava sentada no interior do bar quando o apelante chegou ao local em uma bicicleta.

Aduziu que o apelante solicitou um copo de vinho, dirigiu-se para fora do estabelecimento e, após ingerir a bebida, retornou, pedindo outro copo. Ao consumir o terceiro copo de vinho,
sem que houvesse qualquer discussão prévia, o apelante desferiu golpes de faca contra a vítima e, em seguida, evadiu-se do local,
sendo a vítima socorrida posteriormente. Acrescentou ter ouvido comentários de que ambos já haviam se desentendido anteriormente.

Por sua vez, o apelante, em juízo, narrou que, no dia anterior aos fatos, havia ocorrido um desentendimento entre ele e a vítima em razão do furto de um botijão de gás. No dia dos acontecimentos, encontrava-se do lado de fora do bar ingerindo bebida alcoólica, quando a vítima se aproximou e iniciou uma discussão, novamente motivada pela questão do referido botijão. Após o término da altercação, a vítima retornou para o interior do estabelecimento, enquanto o apelante permaneceu do lado de fora.

Em seguida, o apelante adentrou o bar e, ao perceber
que a vítima se levantava, acreditou que ela estivesse armada, momento em que, sacou uma faca e desferiu golpes, sem saber exatamente em qual parte do corpo havia atingido
. Assegurou, ainda, que não teve a intenção de matar a vítima e que não possui o hábito de portar arma branca.

Na fase plenária, a testemunha Ademilson Gomes Miranda ratificou a versão anteriormente prestada em juízo, afirmando que não presenciou o momento do fato, tendo apenas socorrido a vítima e conduzido-a ao hospital. Ao ser indagado se a vítima apresentava ferimentos graves, respondeu afirmativamente, indicando que ela havia sido atingida no peito esquerdo, na região do coração, recordando-se de que a vítima fora ferida por um golpe de faca.

A testemunha policial Antônio Domingos de Macedo declarou que, no dia dos fatos, sua guarnição foi acionada e informada acerca de uma tentativa de homicídio, deslocando-se imediatamente até o local do crime. Contudo, ao chegarem, constataram que a vítima já havia sido socorrida por populares.

Esclareceu que o proprietário do estabelecimento onde ocorreu o delito informou que a vítima encontrava-se sentada, tranquila e ingerindo bebida alcoólica, quando o apelante chegou ao local em uma bicicleta, adentrou o bar e, de forma repentina, partiu em direção à vítima, empunhando um punhal ou uma faca artesanal, desferindo-lhe golpes.

Acrescentou que o dono do bar
revelou não ter havido qualquer discussão entre a vítima e o apelante naquele momento,
sendo que este, após a agressão, evadiu-se do local tomando rumo ignorado. O policial discorreu, ainda, ter conversado com o médico responsável pelo atendimento da vítima, o qual disse que ela seria submetida a exames específicos, em razão da gravidade das lesões, pois havia sido atingida na região pulmonar.

A vítima, Sebastião Soares da Silva, declarou em plenário que, no dia dos fatos, encontrava-se no bar ingerindo bebida alcoólica e não viu quem o atingiu no momento do crime, sabendo posteriormente que havia sido atacado por Joabe. Relatou acreditar que o ocorrido decorreu de desavenças anteriores com o apelante, no entanto na ocasião, não houve qualquer discussão entre ambos e que os golpes sofridos atingiram o lado esquerdo do peito, nas proximidades da região do coração.

Em plenário, conforme transcrição constante das contrarrazões, o apelante manifestou que mantinha algumas desavenças com a vítima. Afirmou que, no dia dos fatos, dirigiu-se ao bar, onde ingeriu bebida alcoólica e, após uma discussão com a vítima, desferiu-lhe golpes de faca, ressaltando, contudo, que não tinha a intenção de ceifar-lhe a vida.

Eis as provas dos autos.

Observa-se que há elementos suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Preliminarmente, a defesa sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas inseridas nos autos, argumentando que as lesões ocasionadas pela conduta do apelante, embora consistentes em dois golpes de faca, não acarretaram quaisquer consequências que configurassem o crime de homicídio qualificado, tampouco sua forma tentada.

Aduz, ainda, que os depoimentos colhidos em juízo demonstrariam a ausência de
animus necandi
por parte do recorrente, razão pela qual requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve, sob o fundamento de que as lesões não teriam representado risco efetivo à vida da vítima.

Sustenta, também, a ocorrência de desistência voluntária, argumentando que o apelante, ao perceber a desnecessidade de prosseguir com a agressão, teria cessado os atos violentos, mesmo podendo continuar, afastando-se do local sem prosseguir na conduta delituosa.

Conquanto se possa questionar se a decisão dos jurados é tecnicamente a mais acertada, não se pode dizer que está manifestamente dissociada das provas dos autos, vez que se coaduna com a versão apresentada pela acusação.

Ressalte-se que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, de maneira inequívoca, que o acusado não agiu com
animus necandi
, hipótese não evidenciada pelo acervo probatório, sendo a tese prontamente rechaçada pelo Conselho de Sentença.

Verifica-se que o Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 056/06/11 (ID 8748911 – pág. 1) atesta que a vítima apresentou lesões contusas, sendo constatadas: cicatriz arqueada medindo aproximadamente 3 cm de comprimento, localizada cerca de 5 cm acima da linha do mamilo esquerdo e a 15 cm da linha média do tórax; e cicatriz medindo 2 cm de comprimento, situada aproximadamente 7 cm abaixo da linha do mamilo esquerdo e a 7 cm da linha média do tórax.

A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas apresentada nos autos, especialmente no depoimento prestado pela vítima, que afirmou ter sido atingida por golpes desferidos no lado esquerdo do peito, nas proximidades da região do coração. A área corporal atingida constitui elemento relevante para a caracterização do dolo de matar, por se tratar de região vital.

Ademais, o comportamento do apelante, ao evadir-se do local imediatamente após a prática delitiva, caracteriza plena consciência acerca da gravidade de sua conduta, deixando transparecer que tinha ciência de haver cometido crime de natureza grave.

Reforça-se, ainda, que o próprio apelante, em juízo, declarou não possuir o hábito de portar arma branca. Portanto, ainda que o exame pericial tenha apontado a ausência de risco de morte, restou patente o
animus necandi
ou, ao menos, o risco assumido pelo apelante de causar a morte da vítima.

Por outro lado, a tese de desistência voluntária foi sustentada em plenário pela Defesa, (ID. 255289311 - Pág. 7) contudo, afastada pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a prática, pelo réu, do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Tal entendimento foi firmado ao responderem afirmativamente ao terceiro quesito formulado pelo Juízo (ID 255289312 – pág. 9), considerando que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Segundo a lição de Cleber Masson, a desistência voluntária ocorre quando o agente,
por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos demais atos à sua disposição para a consumação
[in Direito Penal: parte geral (artigos 1o a 120) – v. 1. – 14 ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 301].

Na hipótese, não há prova inequívoca de que o acusado tenha, espontaneamente, desistido de prosseguir na empreitada criminosa. A tese defensiva não se sustenta de forma absoluta, havendo elementos probatórios que amparam a versão acusatória de que o apelante somente cessou as agressões após esgotar os meios executórios, desferindo dois golpes de faca contra a vítima.

Os jurados, ao responderem afirmativamente ao quarto quesito, reconheceram que o acusado agiu com intenção de matar, e que o resultado morte somente não ocorreu porque a vítima recebeu atendimento médico eficaz e tempestivo.

Havendo o Conselho de Sentença, com suporte em elementos probatórios angariados no decorrer da instrução criminal, acolhido a versão apresentada pelo Ministério Público, mostra-se que o veredicto não fora dissonante, até porque
o
s jurados são soberanos na análise das provas e livres para decidir pela íntima convicção, ancorados nos elementos probatórios.

Por derradeiro, também ficou provado, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o apelante estava munido com uma faca, enquanto a vítima desarmada.

Outrossim, tem-se que a vítima foi atacada de forma inesperada, sem que houvesse discussão prévia, conforme relatado pela testemunha presencial do delito, Valdecir Gonçalves, e sem que tivesse esboçado qualquer reação diante do ataque que lhe foi desferido, circunstância que demonstra ter sido surpreendida pela conduta do réu.

Assim, o pleito defensivo de anulação da decisão popular constitui manifesta afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, o qual somente pode ser relativizado quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese que não se verifica no presente caso.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão do Tribunal do Júri que, com base no conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a autoria delitiva, rejeitou a tese de desistência voluntária e manteve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, em respeito à soberania dos veredictos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026